Tribunal: STF
Processo: AI 144330
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS: INOCORRÊNCIA.
            I.  -  Questão  constitucional  não  decidida  no acórdão
recorrido.  Inocorrência do contencioso constitucional autorizador do
recurso extraordinário.
            II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.